Tribunal: STF
Processo: ARE 683034
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE ESGOSTO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.



    A parte recorrente não apresentou preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF.



    Ademais, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da efetiva prestação de serviço público demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.